Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-94.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006786-94.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, ANDRESSA RAMOS DE SENE
PACIENTE: RAFAEL SALES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rafael Sales de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram que no dia 4.3.2022 o paciente foi preso em flagrante, na Comarca de Ponta Porã/MS, sob a suspeita da prática, em tese, dos crimes de receptação e roubo majorado. O juízo daquela Comarca converteu o flagrante em prisão preventiva.
Concomitante, instaurou-se inquérito policial que foi concluído no dia 9.3.2022, tendo o Ministério Público do Mato Grosso do Sul requerido o declínio de competência para a Comarca de Cuiabá/MT, o que restou acolhido em 22.3.2022.
O inquérito policial foi distribuído na Comarca de Cuiabá em 4.4.2022, com a abertura de vista ao Ministério Público no dia 7.4.2022.
Neste contexto, os impetrantes sustentam que i) há excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o que autoriza o relaxamento da prisão preventiva; ii) não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva; e iii) seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicite informações prévias, as quais vieram aos autos (id 125377681).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A tese de coação ilegal, por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia está prejudicada, pois, consoante as informações, a denúncia foi oferecida no dia 18.4.2022, sendo recebida em 20.4.2022.
No mais, o juízo singular ratificou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na qual se impôs a prisão preventiva ante a gravidade concreta da conduta, mediante a afirmação de que “a custódia cautelar do autuado é necessária com vistas à garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo flagrado, consistente na prática em tese de delito de receptação e suposta participação em roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela interestadualidade/transnacionalidade, inclusive com divisão de tarefas e até possível cárcere da vítima, a qual ainda se encontra privada da liberdade, ao que tudo indica”.
Os fundamentos adotados não são manifestamente teratológicos, de modo que o exame mais aprofundado deverá ser reservado ao julgamento de mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA